Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-45.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020281-45.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (ADVOGADO), IVO CESAR RIBEIRO BERTONI - CPF: 862.374.201-00 (AGRAVANTE), ANNA CLARA QUINTANA - CPF: 000.867.911-84 (AGRAVANTE), PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A - CNPJ: 00.512.777/0001-35 (AGRAVADO), MARCELO AZEVEDO KAIRALLA - CPF: 252.009.648-90 (ADVOGADO), VITOR SILVA ARAUJO - CPF: 063.477.476-00 (ADVOGADO), DANIEL DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 070.902.356-10 (ADVOGADO), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DO AGRAVADO – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –REJEITADA – MÉRITO – PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA – OUTROS MEIOS INFRUTÍFEROS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Diante da inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada, sobretudo porque, depois de devidamente intimada, ofertou contrarrazões dentro do prazo legal.

É possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito,
desde que limitada a 30% do somatório, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020281-45.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

IVO CESAR RIBEIRO BERTONI, ANNA CLARA QUINTANA

AGRAVADO(S):

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
IVO CESAR RIBEIRO BERTON e ANNA CLARA QUINTANA
,
contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos do Cumprimento de Sentença na Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais n. 0002988-46.2016.8.11.0003- Cód. 820108, promovida em face de
PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A,
que indeferiu
o pedido de expedição de ofícios às empresas de cartões de crédito e outras companhias aéreas, a fim de que comprovem eventual parceria e créditos em favor da executada.

Alegam que buscam, por meio da execução da sentença que lhes foi favorável, o recebimento de R$ 55.138,56 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo que a executada não promoveu o pagamento do débito quando intimada e que as tentativas de penhora restaram infrutíferas.

Aduzem que
“em processos semelhantes (autos 8010970-48.2011.811.0003 em tramite no Juizado Especial Cível de Rondonópolis) verificou-se que a Latam efetuou a quitação de alguns débitos em nome da executada” – sic,
razão pela qual
“tentaram a mesma alternativa e solicitaram a expedição de oficio a Latam, e a outras empresas parceiras na tentativa de que alguma quitasse o debito, pois a executada possui parceria com diversas empresas ( codeshare)” - sic.

Sustentam que
“Como se verifica em documento anexo, retirado no sitio eletrônico da Executada, bem como o sitio da parceira LATAM em www.latam.com.br, a empresa Passaredo Transportes Aéreos possui parceria com as empresas Gol e LATAM” – sic,
de modo que, “
Como houve busca de recursos via BACENJUD, não havendo saldo em contas; está comprovado que a Executada opera com vendas de passagens por cartão de crédito e que há parcerias com outras companhias aéreas. Logo os créditos estão em nome de terceiros.” – sic.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja expedido oficio na tentativa de quitação do débito, bem como a “
intimação das administradoras de cartões Visa e Mastercard para que deposite em juízo, até o valor da execução, possíveis valores a serem repassados ao Executado, nos seguintes endereços” – sic.

Subsidiariamente

requer
“a intimação dos parceiros GOL e LATAM, para depositar em juízo, até o valor da execução, valores que devem ser repassados ao executado. Ainda, que, em caso de informar, que não há créditos em seu poder, então, que expliquem como são feitos os pagamentos das vendas ligadas à parceria entre eles. Deste modo munindo, não só o Exequente como todos os demais credores, de informações para obterem seus créditos” – sic.

Preparo recolhido (Id. 109885954).

Contraminuta ofertada pela agravada, que aponta a ausência de instrução regular do recurso, razão pela qual pede que não seja conhecido e, no mérito, refuta as alegações trazidas à baila pelos recorrentes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na contraminuta, a parte agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência das peças obrigatórias para formação do instrumento.

Todavia, na hipótese dos autos é possível constatar que não o Superior Tribunal de Justiça tem considerado que, quando constatado que a parte adversa se encontra representada por outros advogados e a ausência da procuração ou da cadeia de substabelecimento outorgando poderes ao causídico signatário das contrarrazões não lhe importa prejuízo, em razão da oportuna apresentação de defesa, como na hipótese dos autos, tal circunstância não deve ensejar o não conhecimento do agravo de instrumento, em obediência ao princípio da instrumentalidade das formas.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – ADVOGADOS DO AGRAVADO NOMINALMENTE INDICADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO – PEDIDOS DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA PORCENTAGEM DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXECUTADO SEJA CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DEVIDO E DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM O PRÉVIO DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO – ANÁLISE POSTERGADA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EXECUTADO PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada.
2. Deve ser mantida a decisão agravada que postergou a análise dos pedidos de deferimento da outorga de escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do executado seja condicionado ao depósito do valor integral devido e, ainda, fosse averbada na matricula a proibição de transferência do imóvel sem o prévio depósito do débito exequendo para após o retorno dos autos que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, já que o Recurso Especial visa desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira as pretensões ora deduzidas.”
(TJ-MT 10138217620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/12/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

Assim,
rejeito a preliminar
.

Quanto ao
mérito
, os agravantes se insurgem contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às
administradoras de cartões Visa e Mastercard para que deposite em juízo, até o valor da execução, possíveis valores a serem repassados ao executado.

Eis o excerto do
decisum
no ponto:

“(...)
In casu, compulsando o caderno processual, verifica-se que versa a presente demanda sobre ação de cumprimento de sentença, convertida em 2017, a qual visa a cobrança do valor atualizado de R$ 55.138,56 (cinquenta e cinco mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Com efeito, ainda que a executada tenha sido devidamente intimada e, não tendo, até o momento, comparecido no feito, bem como as únicas consultas de bens e valores em nome dela realizadas por meio dos sistemas colocados à disposição do juízo tenham restadas infrutíferas, não vislumbro razão nas alegações apresentadas pelo credor para o deferimento dos pedidos na ref. 23.

Em que pese o art. 139, IV, do Código de Processo Civil autorize ao juiz a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias com o objetivo de garantir a efetividade no cumprimento das ordens judiciais, tenho que o deferimento do pedido de expedição de ofícios às empresas de cartões de crédito e outras companhias aéreas, revela-se, em princípio, excessivo, não tendo a parte exequente empregado outras diligências para satisfação do seu crédito.

Outrossim, tenho que os pedidos formulados pelo exequente, além de serem demasiadamente onerosos à executada e demais empresas que não guardam relação jurídica com a parte devedora.

Por oportuno, ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do RHC 97.876/SP, admita a adoção de tais medidas em procedimento executivo, em sua decisão, o Ministro Relator Luís Felipe Salomão ressaltou que em todo caso deve se observar a proporcionalidade, sob pena de tal medida se transformar em punição ao devedor, vejamos:

(...)

E mais, tratam-se de pedidos genéricos porquanto a parte credora não comprova que a executada possui relação jurídica com as empresas de cartão, tampouco, com a GOL e LATAM.

Lado outro, o pedido de expedição de ofício há de ser indeferido porquanto os exequentes não comprovam a recusada daquelas empresas em fornecer-lhes os dados requisitados; e mais, trata-se de diligência de exclusivo interesse deles, credores.

Dessa forma, indefiro os pedidos na ref. 23.
(...)”

Da leitura, verifica-se que os motivos que levaram à convicção formada pela Magistrada de primeiro grau, sobreleva a cautela quanto a onerosidade excessiva da devedora e a ausência de comprovação de que a executada possui relação jurídica com as empresas de cartão, tampouco, com a GOL e LATAM, além da recusa do eventual pedido extrajudicial.

Todavia, há de levar em conta que a execução do título judicial tramita desde 2017 e que, mesmo intimado para efetuar o pagamento voluntário do débito, a executada manteve-se inerte, sendo que as tentativas de bloqueio através do Sistema BacenJud restaram infrutíferas.

Nesses casos, a jurisprudência é assente no sentido de que perfeitamente possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito, desde que fixada percentual razoável, ou seja, limitada a 30% do somatório, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO – CABIMENTO – EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO – OBSERVÂNCIA DA TESE CRISTALIZADA NO JULGAMENTO DO RESP 1112943/MA – CONSTRIÇÃO ADMISSÍVEL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL RAZOÁVEL DESTES RECEBÍVEIS – PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se para a penhora de dinheiro a jurisprudência do STJ, consolidada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1112943/MA), dispensa o prévio esgotamento de busca por bens de menor liquidez, com muito maior razão se mostra dispensável tal diligência para a penhora de valores recebíveis pela devedora em decorrência de vendas de produtos e serviços através de cartões de crédito e débito, sobretudo quando a penhora on line, já tentada, restou infrutífera.

Referida constrição, todavia, deve estar limitada a 30% do somatório de tais recebíveis, a fim de impedir que continuidade das atividades da empresa seja inviabilizada.
”
(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10096140520188110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/02/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO DA EMPRESA DEVEDORA – OUTROS MEIOS INFRUTÍFEROS - POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – PERCENTUAL RAZÓAVEL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a penhora sobre recebíveis de cartão de crédito/débito, desde que fixado percentual razoável, nos termos do que dispõe o art. 805, do CPC, viabilizando a continuidade das atividades da empresa sem representar prejuízo ao credor.
”
(TJ-MT – AI: 10139952220198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2019)

Além disso, os agravantes comprovam a denominada
codeshare
, sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira, eis que trouxe aos autos documento extraído diretamente do
site
da devedora que noticia a parceria com as empresas GOL E TAM.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades do caso, é o seguinte precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Indenização por Dano MoraL E MATERIAL – ATRASO DE VOO – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INDEMONSTRADA –
PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA PELO CHAMADO SISTEMA “CODESHARE”
– FATO IMPEDITIVO NÃO COMPROVADO PELA RÉ – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I –

Embora insista que os problemas narrados na exordial foram causados pela companhia aérea PASSAREDO, fato é que o autor, ora apelado, alegou em sua exordial e comprovou que a passagem foi adquirida junto à ré, ora apelante, pelo chamado sistema “codeshare”, sistema pelo qual a passagem aérea é adquirida e emitida por uma companhia e o transporte é realizado por outra companhia parceira. II – Em outras palavras, como o autor, ora apelado, comprovou satisfatoriamente o fato constitutivo do seu direito, competia a ré, ora apelante, ao apontar fato impeditivo do direito do autor, ora apelado, produzir provas nesse sentido, o que não fez, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
”
(TJ-MT – AC: 10038659520188110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) dos eventuais recebíveis de cartão de crédito das redes VISA e MASTERCARD, limitada ao valor da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022